Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-89.2016.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-89.2016.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS, SONIA MARIA DA SILVA FRANCA, DULCE LEDA CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO SEM PRÉVIA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Os autores, servidores do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), ajuizaram ação de cobrança pleiteando o restabelecimento do adicional de insalubridade, cessado em novembro de 2002 sem realização de prévia perícia técnica.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Cachoeira, julgou improcedentes os pedidos.

3. Apelação interposta pelos autores reiterando a necessidade de prévia perícia para a suspensão do adicional e invocando violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão do adicional de insalubridade pode ocorrer sem prévia realização de perícia técnica; (ii) saber se houve violação ao princípio da isonomia entre servidores em situação semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 195 da CLT, aplicável por analogia aos servidores estatutários, exige perícia técnica para caracterização ou descaracterização de atividade insalubre.

6. A supressão do adicional, ocorrida em 2002, não foi precedida de perícia técnica, sendo os laudos apresentados pelo IPAC datados apenas de 2010, em desconformidade com a exigência legal.

7. Jurisprudência consolidada no TRF-4 e TJBA reafirma a ilegalidade da retirada do adicional sem prévia comprovação técnica.

8. Restou comprovado nos autos que outros servidores exercendo atividades similares continuaram recebendo o adicional, caracterizando afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos autores desde novembro de 2002 até junho de 2010, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, correção monetária e juros legais.

10. Tese de julgamento: "É ilegal a supressão do adicional de insalubridade sem a prévia realização de perícia técnica que comprove a inexistência das condições insalubres, sendo também vedado o tratamento anti-isonômico entre servidores que exercem atividades similares".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000200-89.2016.8.05.0034
, em que figuram como apelante
DANIEL DOS SANTOS e outros (4)
e como apelada
INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .